Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-23.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012761-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INTEGRARY SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 26.719.137/0001-94 (APELADO), LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CPF: 024.150.523-29 (ADVOGADO), LISE LIMA LOPES - CPF: 053.739.833-30 (ADVOGADO), DANIEL ARAUJO LIMA - CPF: 752.377.683-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SARAIVA JORDAO - CPF: 099.506.074-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ISSQN
–
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES – ATIVIDADES QUE SE ENQUADRAM NO CONCEITO LEGAL DE SANEAMENTO BÁSICO (ART. 3º, INC. I, DA LEI 11.445/2007) – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003 – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a Lista de Serviços anexa à LC 116/2003 é taxativa.

A manutenção, ampliação e melhoramento de redes de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário constituem atividades que se incluem no conceito de saneamento básico instituído pela Lei 11.445/2007 (art. 3º inc. I, al. a e b), de modo que os serviços correlatos estão diretamente relacionados ao saneamento ambiental e ao tratamento de água para fins de afastamento da incidência do ISSQN, em razão do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Requerente e o Município de Sinop, e, consequentemente, a inexigibilidade do ISSQN incidente sobre os serviços prestados objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 002.2017-AGSN, bem como a restituição do indébito no valor de R$ 13.357,33 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que ao iniciar a execução dos serviços objeto do Contrato nº 002.2017-AGSN, a Apelada emitiu diversas notas fiscais relativas aos serviços prestados, as quais foram objeto de retenções do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Assevera que lista de serviços que acompanha a LC nº 116/2003 é taxativa e contém o rol integral dos serviços incidentes de ISSQN, os quais ensejam e fazem surgir a obrigação tributária e, que o objeto social da Recorrida não engloba apenas o saneamento básico, mas sim diversas atividades que, juntas, compõem o que pode ser chamado de atividade-fim, na medida em que ninguém é destinatário de um serviço único específico de “saneamento básico”, mas de uma miríade de pequenos serviços todos devidamente remunerados.

Afirma que é de responsabilidade da Concessionária Águas de Sinop o fornecimento de água, purificação e tratamento de afluentes, conforme os subitens 7.14 e 7.15 (vetados pela presidência), sendo a empresa Apelada contratada, apenas por executar a obra de saneamento.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 173423167), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 173649655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Requerente e o Município de Sinop, e, consequentemente, a inexigibilidade do ISSQN incidente sobre os serviços prestados objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 002.2017-AGSN, bem como a restituição do indébito no valor de R$ 13.357,33 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a empresa Integrary Serviços de Saneamento Ltda. ajuizou a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, em desfavor do Município de Sinop, alegando, em síntese, que foi contratada – mediante o Contrato de Prestação de Serviço nº 002.2017-AGSN, firmado, em 22/11/2017, com a AGSN Engenharia Ltda. – para implantação de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares, incluindo mão de obra e materiais necessários para atendimento aos programas de obras constantes nos respectivos contratos de concessão para abastecimento e esgotamento sanitário do município sob a responsabilidade da Concessionária Águas de Sinop.

Alegou que ao iniciar a execução dos serviços objeto do Contrato nº 002.2017-AGSN, a Requerente emitiu diversas notas fiscais referentes aos serviços prestados, e assim sofreram retenções do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) em prol do Município Requerido,

Salientou que não incidência do ISSQN na prestação dos serviços executados pela Requerente, quando executa de obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Requerente e o Município de Sinop, e, consequentemente, a inexigibilidade do ISSQN incidente sobre os serviços prestados objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 002.2017-AGSN, bem como a restituição do indébito no valor de R$ 13.357,33 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) (id. 173423161).

Contra a sentença se insurge o Município de Sinop, interpondo o presente Recurso.

Prefacialmente, passo a analisa da liminar suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões do Apelo.

Analisando os autos, constato que o Apelante, insurge-se, contra o ato sentencial apelado, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende valida e hígida a relação jurídico tributária que o obrigue ao Apelado recolher o Tributo referente ao ISS.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Sabe-se que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, está previsto no Art. 156, inc. III, da Constituição Federal e regulado pela Lei Complementar nº 116/2003
e, c
onstitui
fato gerador
do Imposto sobre Serviços (
ISS
) a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo,
e, especificamente, a prestação dos serviços constantes da relação do artigo 1º da Lei 13.701/2003
.

In casu
, constato que a Apelada foi contratada para a consecução das atividades descritas no Contrato de Prestação de Serviço nº 002.2017-AGSN, firmado, em 22/11/2017, com a AGSN Engenharia Ltda., nos seguintes termos:

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a total e completa
execução de serviços de implantação de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares,
incluindo mão de obra e materiais, necessários para atendimento aos programas de obras constantes nos respectivos contratos de Concessão para Abastecimento e Esgotamento Sanitário do município sob a responsabilidade da Concessionária Águas de Sinop.

O Ente municipal enquadrou referidas atividades no item 7.02 da lista, sob a chancela de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação.

Entrementes, como bem observado pelo Magistrado singular, os serviços desempenhados pela Autora em verdade se enquadram nos itens 7.14 (“Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres”) e 7.15 (“Tratamento e purificação de água”), que foram vetados pelo Presidente da República, que inclui nas atividades de abastecimento de água e de esgotamento sanitário não apenas a disponibilização, mas também a manutenção de infraestruturas e instalações operacionais (art. 3º, inc. I, “a” e “b”).

Ademais, a Lei 11.445/2007 é clara ao discorrer que o serviço de saneamento básico é justamente o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais necessários para o abastecimento de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, ou seja, exatamente o serviço mencionado no item 7.14, vetado, da lista anexa à LC 116/2003.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. ITENS VETADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ATIVIDADES NÃO RELACIONADAS NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC Nº. 116/03. PRECEDENTES TJCE E STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise dos autos revela que a parte apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c obrigação de fazer em face do Município de Caucaia-CE, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica/tributária entre as partes, para que não haja a incidência de ISS sobre a execução de obras e serviços de saneamento básico, com a restituição dos valores indevidamente recolhidos. 2. Os serviços (ampliação do sistema de reservação e macro distribuição de água) objeto dos contratos firmados pela parte ora recorrida com a CAGECE estavam expressamente consignados 7.14 (Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e purificação de água e congêneres), e 7.15 (tratamento e purificação de água) da LC nº. 116/03, os quais foram vetados pela Presidência da República. 3. Infere-se, portanto, que a execução de obras de infraestrutura relativa ao serviço de fornecimento de água e esgoto integra, como dito, o conceito de saneamento básico, estando incluída, portanto, no texto objeto do veto presidencial, que exclui tal atividade da incidência de Imposto sobre Serviços. 4. Merece relevo e anotação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a lista de serviços é taxativa, de modo que somente as atividades ali expressamente previstas podem sofrer incidência do imposto ora em debate (REsp 1.761.018/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Assim, entendo que o Apelante não pode dar interpretação extensiva com o intuito de enquadrar os serviços executadas pela Recorrida no item 7.2.

Desse modo, os serviços prestados pela Apelada estão diretamente relacionados ao saneamento ambiental e ao tratamento da água, o que afasta a incidência do ISSQN.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a questão prévia levantada pelo Apelado e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024